Tribunal: TJSP
Processo: 1006296-71.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Danos materiais e morais – Legitimidade passiva ad causam da corré Irmandade de Misericórdia de Americana, que integrou a cadeia de fornecimento – Recusa injusta de cobertura ao procedimento cirúrgico prescrito à criança – Portabilidade de carências - Fraude antecedente na declaração de doenças preexistentes não verificada – Incumbe ao plano de saúde a realização de exame

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Danos materiais e morais – Legitimidade passiva ad causam da corré Irmandade de Misericórdia de Americana, que integrou a cadeia de fornecimento – Recusa injusta de cobertura ao procedimento cirúrgico prescrito à criança – Portabilidade de carências - Fraude antecedente na declaração de doenças preexistentes não verificada – Incumbe ao plano de saúde a realização de exame admissional prévio ou a demonstração documental da existência da fraude – Súmulas 105 TJSP e 609 STJ – Observância de novo período de carência de que não se cogita no caso concreto – Reembolso das despesas efetuadas determinada – Dano moral in re ipsa – Indenização devida – Ônus de sucumbência a cargo das corrés, exclusivamente – Pedido procedente – Sentença reformada – Recursos das corrés improvidos; apelação da parte autora provida.